Tribunal: CARF
Processo: 15504.006013/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006013/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIAL MOREIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM DO
PRAZO DO ART. 150, §4o, SÚMULA CARF No 99.
É de cinco anos o prazo decadencial das contribuições previdenciária,
consoante a Súmula 8 do STF. Aplica-se a regra de contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN, caso haja pagamento, mesmo
que parcial, das contribuições previdenciárias, nos termos da Súmula CARF no
99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias lançadas
nas competências de setembro de 1997 a fevereiro de 2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,- DEBCAD 37.081.557-2, em
que foram apuradas as diferenças das contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social,
incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativas ao período de setembro/1997 a
julho/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006013/2009-35
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.006013/2009-35

Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 429 e seguintes, cinco foram os
levantamentos apurados na NFLD:
- Levantamento: ANT - folha de pagamento de Belo Horizonte até
dezembro/1998 - onde lançamos a diferença apurada pelo erro no enquadramento do código
FPAS incidente sobre a folha de pagamento dos empregados contidos na “folha Belo Horizonte”.
- Levantamento: DAL - diferença de acréscimos legais, onde foram lançadas as
diferenças apuradas como devidas nos recolhimentos feitos em atraso. Nesse levantamento o
sistema analisa todas as GRPS/GPS quitadas pela empresa;
- Levantamento: FAN - folha de pagamento da Fazenda São Lourenço até
dezembro/1998, onde lançamos a diferença apurada pelo erro no enquadramento do código
FPAS incidente sobre a folha de pagamento dos empregados contidos na “folha da Fazenda São
Lourenço”;
- Levantamento: FAZ - folha de pagamento da Fazenda São Lourenço a partir de
Janeiro/1999 - onde lançamos as diferenças apuradas entre o valor devido e o efetivamente
recolhido sobre a folha de pagamento dos trabalhadores constantes da folha de pagamento da
Fazenda São Lourenço;
- Levantamento: FPG 2 - folha de pagamento de Belo Horizonte a partir de
Janeiro 1999 - onde lançamos as diferenças apuradas entre o valor devido e o efetivamente
recolhido sobre a folha de pagamento dos trabalhadores constantes da folha de pagamento de
Belo Horizonte.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido considerado o prazo
decadencial decenal, nos termos do art. 45 da Lei no 8.212/91.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, essencialmente, a ocorrência da
decadência do crédito tributário, posto que de cinco anos, em consonância com a Súmula 8 do
STF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A única matéria levantada no presente recurso é a decadência do crédito tributário,
eis que no momento do lançamento, foi considerada a regra de contagem do prazo decadencial
prevista no art. 45 da Lei no 8.212/91, julgada inconstitucional, matéria inclusive sumulada no
verbete de no 8 do STF.
Segundo a Recorrente, pela análise da NFLD de n° 37.081.557-2, verifica-se que
as competências lançadas referem-se a setembro de 1997 a julho de 2005, tendo o lançamento
sido consumado em 05 de março de 2.007.
Assim, para a Recorrente, as competências anteriores a 05 de março de 2.002
estariam definitivamente alcançados pela decadência, devendo-se aplicar a regra de contagem
disposta no artigo 150, §4° do CTN.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.006013/2009-35

À fl. 1, consta que a Recorrente foi cientificada, de fato, em 05 de março de 2007.
Pelo discriminativo sintético de débito e relatório de lançamento, verifica-se que
houve o pagamento antecipado das contribuições previdenciárias, o que autoriza a aplicação da
regra de contagem do prazo decadencial do art. 150, §4o do CTN, nos termos da Súmula CARF
99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Portanto, as contribuições previdenciárias lançadas nas competências de setembro
de 1997 a fevereiro de 2002, inclusive, encontram-se decaídas, em consonância com o art. 150,
§4o do CTN.
Por fim, registro que quanto às competências não decaídas, a Recorrente não
apresentou qualquer tese defensiva, reconhecendo sua incidência.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer a
decadência das contribuições previdenciárias lançadas nas competências de setembro de 1997 a
fevereiro de 2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital